Tribunal: TJMT
Processo: 1027388-38.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027388-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES - CPF: 726.234.381-53 (ADVOGADO), JUCIMARA RODRIGUES PEREIRA - CPF: 006.914.431-14 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), MARCELLO TAQUES LEITE - CPF: 008.985.401-27 (ADVOGADO), MOISES R PEREIRA - CNPJ: 14.426.642/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MOISES RODRIGUES PEREIRA - CPF: 033.381.401-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO PEREIRA CESAR - CPF: 395.102.201-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Processual Civil. Execução de título extrajudicial. Penhora de valores. Impugnação à penhora. Natureza alimentar não comprovada. Penhora mantida.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora de valores e manteve a constrição realizada via Sisbajud, bem como determinou a penhora de 30% do salário do realizado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se as verbas penhoradas possuem natureza salarial ou alimentar, o que poderia configurar impenhorabilidade nos termos do art. 833, IV, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A penhora de valores em conta bancária está em conformidade com a preferência exigida no art. 835, I, do CPC, sendo uma medida que privilegia a efetividade da execução e o interesse do credor (art. 797, caput, do CPC).

4. Ausência de comprovação cabal de que os valores bloqueados possuem natureza salarial ou alimentar. Proventos depositados e não movimentados perdem sua natureza alimentar, sendo tratados como patrimônio disponível do devedor.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 833, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 829.905/MS, 2a Turma, rel. min. Humberto Martins, j. 10.03.2016.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
JUCIMARA RODRIGUES PEREIRA, contra a decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. no 0003140-68.2016.8.11.0044), ajuizada por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO contra a agravante, rejeitou a impugnação à penhora e a impugnação ao cumprimento de sentença feitas pela agravante, mantendo a constrição de valores realizada via Sisbajud na conta da apelada, bem como, a determinação de penhora de 30% do salário da executada (cf. Id. no 167469551 dos autos de origem).

A agravante sustenta que “
o bloqueio de valores destinados à subsistência do(a) Impetrante e de sua família viola direitos líquidos e certos
”, bem como, que “
é impenhorável o valor correspondente a 40 salários mínimos da única aplicação financeira em nome da pessoa, mesmo que esteja depositado por longo período de tempo
”; assevera que a decisão carece de fundamentação. Pede, pois, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que seja determinado o desbloqueio das verbas salariais da agravante, reconhecendo a impenhorabilidade
(
cf. Id. no 242116177).

A decisão contida no Id. no 243040151 indeferiu o pedido antecipatório.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do agravo (cf. Id. no 248512193).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O “dinheiro” ocupa posição preferencial no elenco dos bens passíveis de constrição judicial (CPC, art. 835, inciso I e §1o), até porque torna desnecessária a busca de quaisquer outros bens quando recai sobre ele constrição suficiente à satisfação da dívida.

A observância da ordem legal é critério instituído em favor do credor/exequente, justamente porque a execução é realizada “
no interesse do exequente, que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados
” (CPC, art. 797,
caput
), e só pode ser afastada quando, por razões práticas e jurídicas, todas intimamente relacionadas aos princípios que regem a execução, o caso concreto recomende a adoção pontual de medida diversa.

Inclusive, sob essa perspectiva, o eg. STJ já assentou que “
é possível que a penhora recaia sobre dinheiro depositado em conta corrente sem que isso implique ofensa ao princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC), pois a execução deve ser realizada em benefício do credor
” (STJ – 2a Turma – AgRg no AREsp 829.905/MS, relator Ministro Humberto Martins, julgado em 10/03/2016, DJe do dia 17/03/2016).

No caso,
o conjunto probatório não traz demonstração cabal e irrefutável de que a constrição recaiu diretamente sobre saldo com natureza alimentar, tendo em vista que, se não movimentados, tornando-se saldo da conta, os proventos depositados deixam de possuir tal qualidade/natureza, e, em relação ao saldo de
R$ 4.274,85, é conclusão decisória de desvirtuamento da
natureza da conta poupança pela constante movimentação e, sobretudo, de que não há prova de que se cuida da
única reserva monetária da
devedora, na verdade, diante do comportamento reticente da executada ao longo do processo, que transparece a sua deliberada relutância em honrar o pagamento do débito, o que os dados objetivos do processo mostram é que a queixa recursal não veio para buscar a preservação de “
reserva monetária”, mas
apenas para obstaculizar, ainda mais, a satisfação do crédito exequendo.

Portanto, em atenção ao princípio do interesse do credor, que norteia o processo de execução, deve ser privilegiada a penhora recainte sobre o numerário localizado na conta bancária do executado/agravante, primeiro porque este confere maior liquidez e efetividade ao processo executivo, e, segundo, porque o devedor não aponta qual seria o meio menos gravoso para a execução; ao lado disso, considerando que não há indício de prova da natureza salarial ou alimentar da verba, devendo ser mantido o bloqueio.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024